Tribunal: CARF
Processo: 11274.720588/2021-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720588/2021-51
ACÓRDÃO
3102-002.866 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
MOSSORÓ/RN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
PASEP. AUTARQUIA. BASE DE CÁLCULO.
As autarquias devem recolher a Contribuição para o Pasep sobre o valor
mensal das receitas correntes arrecadadas, inclusive as que tenham sido
arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade de direito público
interno, e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Souza Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente)

Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.866 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720588/2021-51
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo trechos do acórdão recorrido:
Cuida-se de auto de infração para a formalização de lançamento fiscal a título de
contribuição destinada ao PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (fls. 02/12), correspondente ao montante de R$ 3.413.687,37
(consolidado em 22/06/2021), incluindo juros de mora e multa proporcional de
ofício de 75%, e incidente sobre receitas escrituradas e não declaradas ao Fisco.
I - DO RELATÓRIO FISCAL
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 13/22), o Instituto Municipal de Previdência
Social dos Servidores de Mossoró/RN (PREVI MOSSORO) não declarou e não
recolheu a totalidade da contribuição destinada ao PASEP nas competências
01/2017 a 12/2019.
A Fiscalização informa que a autarquia previdenciária, pessoa jurídica de direito
público interno, deixou de recolher parcela do valor mensal do PASEP incidente
sobre as receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de
capital recebidas.
Da Base de Cálculo
A Fiscalização menciona que a base de cálculo decorre das receitas correntes
arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas pelo IPSEM nas
competências 01/2017 a 12/2019, tendo em vista que a autarquia municipal
previdenciária não comprovou, perante a fiscalização, com documentação hábil e
regular, o seu recolhimento integral e tempestivo.
Para a apuração dos valores, informa que, após análise da documentação
apresentada, e verificadas as apurações efetuadas pelo próprio ente público,
foram totalizadas as bases de cálculo do PASEP constantes dos Balancetes
Mensais da Receitas Orçamentárias classificada nas contas: “1200.00.00.00 –
Receitas
de
Contribuições”;
“1300.00.00.00
–
Receita
Patrimonial”;
“1900.00.00.00 - Outras Receitas Correntes”; e “7200.00.00.00 – Receitas de
Contribuições (Receitas correntes Intraorçamentárias).
Os demonstrativos da apuração da base de cálculo e das contribuições devidas ao
Pasep compõem os Anexos I (fls. 25/29), II (fls. 30/34) e III (fls. 35/39).
Assim, os resultados das apurações estão detalhados nos Anexos I, II e III,
referentes respectivamente aos anos de 2017 a 2019, onde são discriminados os
montantes mensais das contribuições não declarados, nem recolhidos (coluna
“Valor Lançado PASEP”), valores esses que podem ser identificados no
“Demonstrativo de Apuração – Contribuição para o PASEP Pessoa Jurídica de
Direito Público”, componente do Auto de Infração Contribuição para o PASEP, na
Infração “CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP NÃO DECLARADAS EM DCTF”.
Da Multa Proporcional Aplicada
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.866 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720588/2021-51
3
Foi aplicada a multa de ofício estabelecida pelo inciso I do artigo 44 da Lei
9.430/1996, cujo percentual corresponde a 75% (setenta e cinco por cento),
incidente sobre o valor originário da contribuição social destinada ao PASEP.
Da Ciência da Autuação
A ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo deu-se em 28/06/2021 (fls.
104/105).
II - DA IMPUGNAÇÃO
Em 27/07/2021 (fls. 106/107), o Instituto Municipal de Previdência Social dos
Servidores de Mossoró/RN (PREVI MOSSORO) apresentou peça de defesa
(impugnação de fls. 129/148) e anexos, por meio da qual propugna pela
improcedência do lançamento, deduzindo as questões a seguir sintetizadas.
Da Instituição do Regime Próprio de Previdência Social e da Limitação
Constitucional da Utilização dos Recursos Previdenciários
Sustenta a Impugnante (PREVI MOSSORO) que os valores destinados ao
pagamento de benefícios previdenciários não podem ser considerados como
receitas correntes desta autarquia, pois eles foram repassados por meio de
contribuições previdenciárias, cota patronal e cota do servidor, receitas de
investimentos, parcelamentos de débitos pretéritos, devendo ser retirados da
base de cálculo do PASEP.
Cita que, no inciso III do art. 1o da Lei 9717/98, resta claro a vinculação dos
valores aportados ao RPPS, seja fundo ou autarquia, somente para pagamento
dos benefícios previdenciários, sendo vedado qualquer outro destino.
Assim, ao determinar a incidência do PIS/Pasep sobre a totalidade das receitas,
sem levar em conta as peculiaridades das receitas previdenciárias, a legislação
atual (Lei 9715/1998) contraria à Constituição por impor à entidade previdenciária
a obrigação de realizar gasto com assistência social, o que foge à sua finalidade
legal.
Dessa forma, entende que fica evidenciado que a incidência do PASEP deve ser
observada apenas a receita destinada a taxa administração do RPPS e não os
valores destinados ao regime previdenciário.
Da Base de Cálculo
Alega que a base de cálculo está incorreta, pois ela contém valores que não
sofrem incidência da contribuição do PASEP.
Argumenta que a pessoa jurídica de direito público instituída sob a forma
autárquica, unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social, é mero
administrador dos recursos do servidor para o custeio de seu sistema de
previdência. Tais receitas não se incorporam definitivamente ao patrimônio da
Entidade, pois atua como intermediária. Os recursos previdenciários são
totalmente repassados aos servidores inativos e pensionistas, em relação ao
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.866 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720588/2021-51
4
fundo financeiro; e, resguardados para prover os presentes e futuros benefícios,
em relação ao fundo previdenciário.
Nesse sentido as receitas das contribuições Previdenciárias, da transferência da
insuficiência financeira (déficit previdenciário), e a receita decorrente da
compensação previdenciária, além de não configurar ingresso definitivo de receita
ao patrimônio da Autarquia Previdenciária, são constitucionalmente e legalmente
vinculadas ao pagamento de benefícios previdenciários. Sua vinculação impede a
destinação da receita para o custeio de qualquer outra finalidade diversa do
pagamento de benefícios previdenciários.
Assim, entende que o valor apurado pelo Fisco para compor a base de cálculo do
PASEP não se configura o conceito técnico-tributário de receita, dada a ausência
de ingresso financeiro apto a somar-se ao patrimônio da autarquia previdenciária,
como elemento novo (RE606.107, Rel. Min. Rosa Weber, j.22.5.2013,
DJe25.11.2013), já que a autarquia previdenciária faz apenas a gestão das receitas
previdenciárias, sem ter disponibilidade alguma sobre tais recursos.
Do Princípio da Vedação ao Confisco
Argumenta a Impugnante que é inconstitucional a incidência da alíquota do PASEP
sobre as receitas de contribuições Previdenciárias, de transferência da
insuficiência financeira (déficit previdenciário), e a receita decorrente da
compensação previdenciária, por não configurarem ingresso definitivo de receita
ao patrimônio da Autarquia Previdenciária Estadual ou Municipal, gestoras do
Regime Próprio de Previdência Social; seja pela vinculação legal exclusiva ao
pagamento de benefícios previdenciários, ou pela violação ao princípio da
isonomia, da capacidade contributiva, da vedação de tratamento diferenciado, e
da vedação ao confisco.
Para isso, informa que diante da impossibilidade de os fundos previdenciários
financiarem o PASEP, pelas limitações constitucionais e legais que condicionam
sua utilização e pela ausência de personalidade jurídica, o valor devido pelos
fundos previdenciários, necessariamente, irão para a conta da taxa de
administração. Ora, se a taxa de administração da Entidade Previdenciária
destinada ao pagamento das despesas correntes e de capital do órgão gestor
chega a, no máximo 2% (dois por cento) do valor das contribuições para os
fundos, esta será quase totalmente absorvida pelo pagamento do PASEP, se este
incidir sobre a totalidade das movimentações financeiras, o que inviabilizará o
funcionamento de suas atividades e desenvolvimento de suas finalidades.
Diz que o fundo previdenciário e o fundo financeiro não possuem natureza de
entidade pública, mas sim de mera conta contábil e financeira destinada apenas
ao pagamento de benefícios previdenciários e à taxa de administração da unidade
gestora.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.866 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720588/2021-51
5
Com isso, entende que a receita da Autarquia Previdenciária seria composta
apenas pela taxa de administração, atualmente prevista em até 2% (dois por
cento) dos recursos dos fundos previdenciários.
Da
Inconstitucionalidade
da
Multa
Aplicada.
Caráter
Confiscatório.
Desproporcionalidade entre a Conduta e o Valor Fixado ̕
Alega a Impugnante que o percentual da multa aplicado sobre o valor principal
afronta flagrantemente o princípio do não confisco, constitucionalmente
assegurado, de sorte que deve ser excluída a multa aplicada, em respeito ao
princípio da proporcionalidade e ao disposto no artigo 150, IV da CF/88.
Dos Pedidos
Requer seja anulado o Auto de Infração em voga, ou, alternativamente, sejam
recompostos os cálculos, adotando como base de cálculo unicamente a taxa de
administração.
Sucessivamente, requer a exclusão da multa, dada a flagrante desproporção entre
o valor fixado e a conduta imposta ao ente Previdenciário, conforme
argumentação exposta.
Requer a produção de prova pericial para recomposição da base de cálculo do
PASEP, especialmente para apuração dos valores da taxa de administração
adotada, conforme relatórios e informações anexadas, e que fazem parte
integrante da presente impugnação.
Requer, por fim, que todos os atos do processo administrativo sejam
comunicados pessoalmente ao Presidente do PREVI Mossoró para o exercício do
direito de defesa.
A impugnação foi analisada e julgada improcedente, por unanimidade de votos,
pela 9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (DRJ/01) conforme
acórdão 101-018.222, cuja ementa está transcrita abaixo:
PROCESSO 11274-720588/2021-51
ACÓRDÃO 101-018.222 – 9a TURMA/DRJ01
SESSÃO DE 01 de setembro de 2022
INTERESSADO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
DE MOSSORÓ/RN – PREVI MOSSORO
CNPJ/CPF 14.801.428/0001-48
Assunto: Contribuição para o Pasep
Período de apuração: 01/2017 a 12/2019
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. RECEITAS E OPERAÇÕES DE
TRANSFERÊNCIAS. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.866 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720588/2021-51
6
A Contribuição para o PASEP mensal, devida pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.
As operações de transferências de valores para a formação do sistema
previdenciário não devem ser deduzidas na apuração da base de cálculo da
contribuição destinada ao PASEP dos entes transferidores; já os recursos
recebidos pela autarquia previdenciária, a título de contribuições patronais e de
contribuições dos servidores, devem fazer parte da base de cálculo apurada do
ente recebedor, classificadas como receitas.
REGIMES PREVIDENCIÁRIOS. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. DEDUÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Não existe previsão legal para excluir da base de cálculo do PASEP os valores
decorrentes de compensação financeira de regimes previdenciários.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
SUJEITAS À INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Cabe lançamento das receitas escrituradas e não declaradas sujeitas à
contribuição para o Pasep apuradas em procedimento fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, aplicando-se e vinculando somente as partes envolvidas naqueles
litígios.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
MULTAS E JUROS. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
À autoridade tributária em procedimento fiscal cabe o estrito cumprimento das
determinações legais. À autoridade tributária não cabe declarar a
inconstitucionalidade de normas legais no intuito de afastar sua aplicação.
A multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) aplicada nos lançamentos de
ofício está prevista no inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 27/09/22 por via
postal, através de Aviso de Recebimento, e, em 26/10/22, apresentou recurso voluntário em que
solicita:
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.866 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720588/2021-51
7

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, relator
O recurso voluntário e tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso deve ser conhecido.
Em apertada síntese, são suscitadas questões sobre a base de cálculo do Pasep para
institutos de previdência municipais como o Instituto Municipal de Previdência Social dos
Servidores de Mossoró (Previ-Mossoró), sobre o Princípio de Vedação ao Confisco e sobre a
inconstitucionalidade da multa aplicada, devido ao seu caráter confiscatório. Abaixo, excertos do
recurso voluntário:

(...)
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.866 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720588/2021-51
8

(...)

(...)
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.866 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720588/2021-51
9

(...)

(...)

(...)

Não assiste razão à recorrente.
O lançamento baseou-se na Lei 9.715/98 que assim dispõe:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
...
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.
...
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.866 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720588/2021-51
10
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por
outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas
a outras entidades públicas.
Art.8o A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o caso, das
seguintes alíquotas:
[...] III - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas.
Não cabem, no âmbito deste CARF, questionamentos relativos a princípios
constitucionais como os da igualdade, capacidade contributiva ou não-confisco - citados pela
recorrente no seu recurso. Arguições diretas ou indiretas de inconstitucionalidade do texto
normativo não são objeto de análise no âmbito administrativo, conforme segue:
O art. 26-A do Decreto no 70.235/72 - Processo Administrativo Fiscal (PAF)
prescreve que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
O assunto foi objeto da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Assim, conforme já disposto, é incabível, em sede administrativa, juízo acerca da
violação ou não de princípios constitucionais.
O mesmo vale para alegações relativas à multa de 75% aplicada em conformidade
com o disposto no art. 44 da Lei 9.430/06:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (...)
Não cabe, no âmbito do CARF, avaliar se tal multa possui caráter confiscatório ou
não, já que o controle de constitucionalidade de lei foge do âmbito deste Conselho.
Com relação à base de cálculo e alíquota do Pasep aplicáveis ao caso, foram
definidas pela Lei 9.715/98, cujos artigos pertinentes já foram transcritos acima.
O Decreto no 4.524/2002 ainda dispõe:
Decreto no 4.524/2002
Art. 70. As pessoas jurídicas de direito público interno, observado o disposto nos
arts. 71 e 72, devem apurar a contribuição para o PIS/Pasep com base nas receitas
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.866 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720588/2021-51
11
arrecadadas e nas transferências correntes e de capital recebidas (Lei no 9.715, de
1998, art. 2o, inciso III, § 3o e art. 7o).
§ 1o Não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados
como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União.
§ 2o Para os efeitos deste artigo, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer
receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a
outras entidades de direito público interno.
A Solução de Consulta COSIT no 305 – parcialmente vinculada à Solução de Consulta
COSIT no 278 - ambas de 2017, esclarece como ocorre a tributação para o caso em tela:
REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
25. No que tange aos Regimes Próprios de Previdência Social
(RPPS), suas receitas devem ser inseridas ou não na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais de
acordo com todo o conteúdo já exposto. Tendo em vista a explanação anterior de
que o contribuinte do tributo são as pessoas jurídicas de direito público interno
como um todo e do tratamento das operações intraorçamentárias, a questão “k”
considera-se respondida.
(...)
25.2. As fontes de financiamento dos RPPS constituem-se
notoriamente da contribuição patronal dos entes federativos e da contribuição
dos segurados ativos, inativos e pensionistas. Outras receitas são também fonte
de custeio de tais regimes, como as receitas decorrentes de investimentos e
patrimoniais e da compensação financeira previdenciária.
25.3. A contribuição dos servidores aos RPPS está incluída no
conceito de receita corrente. Se assim não fosse, não poderia se constituir em
dedução do somatório das receitas tratadas pela Lei Complementar no 101, de 4
de maio de 2000, para fins de delimitação do conceito de receita corrente líquida.
É o que se pode inferir da leitura do art. 2o da LC no 101, de 2000, ora
denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF):
Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
[...]
IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências
correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:
a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por
determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a
do inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.866 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720588/2021-51
12
b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por
determinação constitucional;
c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos
servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as
receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9o do art. 201 da
Constituição.
25.4. O motivo pelo qual o legislador excluiu na alínea “c” do art.
2o supracitado a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de
previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação
financeira foi para dar um tratamento específico a ela. Isso é corroborado pelo
inciso IV do art. 50 da mesma lei, que diz que “as receitas e despesas
previdenciárias
serão
apresentadas
em
demonstrativos
financeiros
e
orçamentários específicos”.
25.5. O fato de a contribuição dos servidores ao RPPS se
constituir em uma receita corrente ainda é corroborado pelo próprio Ministério
da Previdência Social:
(...) As operações correntes dos RPPS estão contempladas nos
seguintes subgrupos de contas:
(a) receitas correntes: contribuições retidas dos segurados; os
recebimentos de parcelamento de débitos previdenciários...(LIMA, Diana Vaz de;
GUIMARÃES, Otoni Gonçalves. Contabilidade aplicada aos regimes próprios de
previdência social. Brasília: MPS, 2009.).
25.6. A Receita Federal do Brasil (RFB) já se manifestou sobre o
caso. Portanto, é mais que cabível mencionar fragmento do Despacho Decisório
no 1 – SRRF01/Disit, de 12 de janeiro de 2010:
21. Em relação à contribuição dos servidores para o custeio do seu
sistema de previdência e assistência social deve-se observar que a Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000), que
define Receita Corrente Líquida como o somatório de todas as receitas correntes
deduzidas:
1) As transferências constitucionais, conforme disposto na Seção
VI – Repartição das Receitas Tributárias, e ainda as mencionadas nos incisos I e II
do art. 195 e o art. 239 da Constituição;
2) A contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de
previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação
financeira mencionada no § 9o, art. 201 da Constituição Federal.
22. A partir dessa definição, pode-se inferir que, legalmente, a
contribuição dos servidores é classificada como uma “receita corrente”, em
função disso, deve também integrar a base de cálculo da contribuição para o
PIS/Pasep.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.866 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720588/2021-51
13
23. Aplicando-se esses conceitos ao caso concreto apresentado,
tem-se que: (i) as receitas provenientes das contribuições previdenciárias dos
servidores e órgãos patronais constituem receitas correntes; (ii) as receitas
direcionadas ao custeio e manutenção do RPPS, constituem transferências
correntes; e (iii) os rendimentos das aplicações financeiras constituem outras
receitas. Portanto, nos termos do art. 2o da Lei no 9.715/98, todos esses valores
devem integrar a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep.
25.7. Quanto à contribuição previdenciária patronal aos RPPS,
também há posicionamento da RFB, que pode ser verificado por meio da Solução
de Consulta no 66 – SRRF04/Disit, de 10 de dezembro de 2010, que em sua
ementa deixa claro que:
As receitas correntes relativas à contribuição previdenciária
patronal (ainda que esta seja arrecadada por outra entidade da administração
pública) e dos servidores públicos, bem como os rendimentos financeiros
provenientes da aplicação destas no mercado, integram a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep devida, na espécie, por autarquia estadual que
administra o respectivo regime próprio de previdência social.
Ressalte-se, outrossim, que as autarquias não são contribuintes
do PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários.
25.8. As contribuições patronais recebidas pelos RPPS são, na
essência, operações intraorçamentárias, pois o ente público transfere para o
fundo os recursos e em troca, espera uma contraprestação para seus servidores
na forma de benefícios previdenciários. Portanto, os recursos transferidos devem
ser encarados dessa forma. O MCASP (6a edição, 2014, p. 249) vem corroborar
com o enquadramento quando afirma que o pagamento da contribuição patronal
constitui uma despesa intraorçamentária para o ente e uma receita
intraorçamentária para o RPPS.
25.9. A classificação das demais receitas do RPPS para fins de
inclusão ou não na base de cálculo da contribuição deve ser feito à luz dessa
Solução de Consulta, sempre tendo em vista que qualquer espécie de receita
corrente compõe a base de cálculo do tributo.
Dessa forma, considera-se respondido o item “l”.
(...)
AUTARQUIAS
(...)
17.Passa-se à análise do terceiro questionamento abarcado nessa
consulta, que trata da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep para os
Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).
18.As fontes de financiamento dos RPPS constituem-se
notoriamente da contribuição patronal dos entes federativos e da contribuição
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.866 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720588/2021-51
14
dos segurados ativos, inativos e pensionistas. Outras receitas são também fonte
de custeio de tais regimes, como as receitas decorrentes de investimentos e
patrimoniais e da compensação financeira previdenciária.
19.Conforme o disposto nos itens 25 a 25.9 da Solução de
Consulta Vinculante supracitada, a contribuição dos servidores e a contribuição
patronal devem compor a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep
incidente sobre Receitas Governamentais dos RPPS.
20.A classificação das demais receitas do RPPS para fins de
inclusão ou não na base de cálculo da contribuição deve ser feito à luz dos
preceitos da Solução de Consulta Vinculante, sempre tendo em vista que
qualquer espécie de receita corrente compõe a base de cálculo do tributo.
(grifos nossos)
(...)
Assim, não existem dúvidas quanto ao fato do Previ-Mossoró estar sujeito à
incidência do Pasep no que tange à totalidade de suas receitas, não cabendo alegação de que
apenas a taxa de administração estaria sujeita à incidência da contribuição. incluindo é certo que
eventuais exclusões só podem ser aceitas caso exista legislação com tal permissão.
Importante ressaltar que o assunto já foi analisado recentemente por esta Turma
no âmbito do processo 10120.754210/2019-27 (acórdão 3102-002.582). Transcrevo, abaixo,
trechos do voto da relatora Joana Maria de Oliveira Guimarães - que foi seguido de forma
unânime - e que adoto também como razões de decidir:
De acordo com o disposto no artigo 2o, inciso III, da Lei no 9.715/98, as pessoas
jurídicas de direito público interno devem recolher a contribuição ao PASEP sobre
as receitas correntes arrecadadas e sobre as transferências correntes e de capital
recebidas:
“Art. 2o: A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...) III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no
valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.”
Logo, correta a exigência da contribuição ao PASEP sobre as contribuições
destinadas ao RPPS da entidade autárquica gestora do RPPS, na condição de
titular das receitas, como decidido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção de Julgamento:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
31/01/2003 a 31/12/2007 BASE DE CÁLCULO.
As autarquias são contribuintes do PIS/Pasep, tendo como base de
cálculo o valor mensal das receitas correntes arrecadadas, inclusive
aquelas arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade de
direito público interno, e das transferências correntes e de capital
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.866 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720588/2021-51
15
recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
Classificam-se como receitas correntes as transferências recebidas para
fazer frente às despesas de manutenção da instituição e da folha de
pagamento de aposentados e pensionistas, bem como a contribuição
dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e
assistência social.”
(CARF, Processo no 16004.000732/2008-65, Recurso Voluntário,
Acórdão no 3401-008.276 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão de 20 de outubro de 2020) (destaquei)
Tal entendimento não é novo, como se colhe do julgado abaixo, proferido pelo
antigo Segundo Conselho de Contribuintes:
“INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDÊNCIA.
As parcelas retidas dos salários dos funcionários a título de previdência
e entregues pelas Prefeituras aos Institutos Municipais de Previdência
são despesas das Prefeituras e receitas dos Institutos. O mesmo ocorre
em relação aos valores pagos pelas Prefeituras aos Institutos de
Previdência referente à parcela do empregador. Os Institutos de
Previdência Municipal, como autarquias que são, calcularão a
Contribuição ao PASEP com base nas receitas correntes arrecadadas e
nas transferências correntes e de capital recebidas, na forma como
dispõe a Lei Complementar n° 08/70 para os fatos geradores ocorridos
no período de 01/94 a 10/95.”
(Segundo Conselho de Contribuintes, Processo no 11924.001058/99-24,
Acórdão 201-75.344, Sessão de 18 de setembro de 2001) (destaquei)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 232
DF CARF MF
Original